Tribunal: TJDFT
Processo: 0739073-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRADITÓRIO AINDA NÃO EXERCIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o indeferimento da tutela de urgência e indeferiu o pedido de tutela de evidência do autor/agravante.
2. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão de tutela de urgência, portanto, está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora.
3. Apesar das alegações do agravante, não há indícios de dilapidação patrimonial pela ré/agravada ou outras condutas tendentes a frustrar eventual crédito decorrente da demanda originária.
4. O art. 311 do CPC prevê que “a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
5. 4. O parágrafo único do dispositivo estabelece que somente as hipóteses previstas nos incisos II e III permitem a concessão da tutela de evidência sem a oitiva prévia do réu.
6. No caso, o contraditório ainda não foi exercido. Assim, no momento, não é possível a concessão da tutela de evidência requerida pelo autor/agravante.
7. Recurso conhecido e desprovido.